Tribunal: TJDFT
Processo: 0742684-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. O agravante alega ser associação civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social em Saúde e afirma não possuir recursos próprios para arcar com as custas processuais sem comprometer suas atividades institucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica sem fins lucrativos, que atua como Organização Social em Saúde, faz jus à concessão da gratuidade de justiça mediante os documentos contábeis apresentados, à luz do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC asseguram o benefício da gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais.
4. O art. 99, § 1o, do CPC estabelece presunção de veracidade apenas para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, exigindo-se da pessoa jurídica prova objetiva de incapacidade financeira.
5. Conforme a Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais para ter direito ao benefício.
6. Os balancetes e extratos apresentados pelo agravante não evidenciam hipossuficiência, pois revelam movimentação financeira superior a R$ 600.000.000,00 e a existência de rubrica específica para despesas judiciais, o que afasta a alegada incapacidade econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, somente faz jus à gratuidade de justiça se comprovar, de forma objetiva e documental, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
2. A existência de elevada movimentação financeira e de rubricas destinadas a honorários e demandas judiciais afasta a presunção de hipossuficiência.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 1o e 2o, 1.015, V, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão 1839707, 0750161-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.04.2024, DJE 18.04.2024.